Tribunal: TJPA
Processo: 0801515-57.2022.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801515-57.2022.8.14.0048

APELANTE: CARLOS HENRIQUE COIMBRA DA SILVEIRA, JOAO PAULO MONTEIRO DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º-A, INCISO I, E § 2º, II I, DO CPB, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CPB.

RECURSOS DIVERSOS, APRESENTADOS POR ADVOGADOS DIVERSOS, SENDO DIVERSAS AS CAUSAS DE PEDIR, RAZÃO PELA QUAL SERÃO ANALISADOS CONJUNTAMENTE APENAS NO QUE COINCIDENTE O PEDIDO.

CARLOS HENRIQUE COIMBRA DA SILVEIRA

PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP
: TESE REJEITADA.
O PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 226, CAPUT, DO CPP, DEVE SER REALIZADO SOMENTE QUANDO NECESSÁRIO E SEGUINDO AS FORMALIDADES LEGAIS ESTABELECIDAS. ASSIM, O RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO NÃO É UM PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO, MAS DEVE SER FEITO QUANDO HOUVER DÚVIDAS SIGNIFICATIVAS SOBRE A SUA IDENTIDADE, OBSERVANDO O RITO LEGALMENTE PREVISTO. NO PRESENTE CASO, TENHO QUE O PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL, PREVISTO NO ART. 226 DO CPP, NÃO É OBRIGATÓRIO, POIS AS VÍTIMAS JÁ CONHECIAM O ACUSADO ANTES DOS FATOS, CONFORME PROVAS DOS AUTOS. O RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO APENAS CORROBOROU OUTRAS PROVAS ROBUSTAS, DEVIDAMENTE COLHIDAS SOB CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

MÉRITO -

CARLOS HENRIQUE COIMBRA DA SILVEIRA E JOÃO PAULO MONTEIRO DE FIGUEIREDO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
A NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELOS APELANTES NÃO ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS, SENDO AMPLAMENTE CONTRARIADA PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, PRESTADOS NA FASE INQUISITIVA E RATIFICADOS EM JUÍZO. AS VÍTIMAS NÃO APENAS RECONHECERAM OS ACUSADOS COMO AUTORES DO CRIME, MAS TAMBÉM INDIVIDUALIZARAM AS CARACTERÍSTICAS DE CADA AUTOR, DEMONSTRANDO SEGURANÇA EM SUAS DECLARAÇÕES, POIS JÁ CONHECIAM OS ENVOLVIDOS ANTES DOS FATOS, REFORÇANDO A VALIDADE DE SEUS RELATOS. FICOU COMPROVADO QUE OS APELANTES ARROMBARAM A PORTA DA RESIDÊNCIA DO CASAL E, MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SUBTRAÍRAM BENS DE PROPRIEDADE DAS VÍTIMAS. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA E VALOR PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS.

APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.

A CULPABILIDADE E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, REFERENTES A AMBOS OS APELANTES, FORAM CORRETAMENTE VALORADAS COMO DESFAVORÁVEIS, COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E RESPALDADA NOS AUTOS. QUANTO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DE CARLOS HENRIQUE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO, ESTE VETOR FOI JUSTAMENTE VALORADO DE FORMA NEUTRA, EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. MANTIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS APELANTES, CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS.

JOÃO PAULO MONTEIRO DE FIGUEIREDO

DO AFASTAMENTO DO DUPLO AUMENTO DE 1/3 E 2/3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

NÃO ACOLHIDO.
MAGISTRADO APLICOU SOMENTE A FRAÇÃO DE 2/3 PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, FUNDAMENTANDO DEVIDAMENTE A ESCOLHA, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP.

CARLOS HENRIQUE COIMBRA DA SILVEIRA

DA REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO FORMAL
.

PARCIAL PROVIMENTO.
EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE OS APELANTES PRATICARAM TRÊS INFRAÇÕES PENAIS, AO ATINGIREM TRÊS VÍTIMAS: O CASAL E SEU FILHO, CUJO APARELHO CELULAR FOI SUBTRAÍDO DURANTE A AÇÃO DELITUOSA. ENTRETANTO, O MAGISTRADO APLICOU A FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/4 PARA O CONCURSO FORMAL DE CRIMES, O QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADO. O PARÂMETRO PARA A EXASPERAÇÃO DEVE SER PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS, DE FORMA QUE, QUANTO MAIS CRIMES, MAIOR DEVE SER O ACRÉSCIMO, SEM EXCEDER O LIMITE LEGAL. NA ESPÉCIE, CONSIDERANDO O TOTAL DE 03 (TRÊS) DELITOS, O AUMENTO DEVE SER FIXADO EM 1/5, EM OBSERVÂNCIA À LÓGICA DA OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA.
DE OFÍCIO
, ESTENDO AO APELANTE JOÃO PAULO A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PARA 1/5, CORRIGINDO A FRAÇÃO INICIALMENTE APLICADA, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COM BASE NOS MESMOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS E DOUTRINÁRIOS ESPOSADOS NA ANÁLISE DO CASO DE CARLOS HENRIQUE.

NOVA DOSIMETRIA- CARLOS HENRIQUE COIMBRA DA SILVEIRA.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA EM 10 ANOS, 10 MESES E 23 DIAS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REGIME INICIAL FECHADO.

NOVA DOSIMETRIA- JOÃO PAULO MONTEIRO FIGUEIREDO.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA EM 13 ANOS, 01 MÊS E 03 DIAS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REGIME INICIAL FECHADO.

MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
. IMPOSSIBILIDADE.
CONSIDERANDO QUE A PENA DO APELANTE CARLOS HENRIQUE COIMBRA DA SILVEIRA FICOU FIXADA DEFINITIVAMENTE DE 10 ANOS, 10 MESES E 23 DIAS DE RECLUSÃO, E A REPRIMENDA DO RECORRENTE JOÃO PAULO MONTEIRO DE FIGUEIREDO RESTOU FIXADA EM 13 ANOS, 01 MÊS E 03 DE RECLUSÃO, NÃO HÁ COMO ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, PERMANECENDO O FECHADO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, A, DO CPB.

RECURSO DO APELANTE
CARLOS HENRIQUE COIMBRA DA SILVEIRA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
ESTENDENDO, DE OFÍCIO,

A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA AO APELANTE JOÃO PAULO MONTEIRO DE FIGUEIREDO.

RECURSO DO APELANTE
JOÃO PAULO MONTEIRO DE FIGUEIREDO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso do apelante Carlos Henrique Coimbra da Silveira e, no mérito,
conceder-lhe parcial provimento
, e
conhecer
do recurso do apelante João Paulo Monteiro de Figueiredo e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias
do mês de
maio
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos por
Carlos Henrique Coimbra da Silveira
e
João Paulo Monteiro de Figueredo
, devidamente representados por advogados particulares, contra a sentença (ID 18931255) proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis.
A referida decisão condenou os apelantes às penas de
13 (treze) anos e 7 (sete) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, e
13 (treze) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
, respectivamente, também em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º-A, I, § 2º, II, do Código Penal
, na forma do
art. 70 do mesmo diploma legal
.

Relatou a
denúncia
, em ID 18931090, que
no dia
26/04/2022
, por volta das
9h20
, os denunciados, acompanhados de um terceiro não identificado, invadiram a residência de
Waldenor Pontes Magalhães
e
Alessandra Figueiredo dos Reis Magalhães
, situada no bairro Centro, munidos de armas de fogo e arma branca. Após arrombarem a porta e cortarem cadeados, os acusados subtraíram cerca de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, joias e aparelhos celulares. Durante o crime, as vítimas e seu filho de
5 anos
foram ameaçados e agredidos fisicamente com tapas, empurrões e "coronhadas".

A vítima
Waldenor
reconheceu os denunciados e relatou que um deles, identificado como
João Paulo
, proferiu ameaças, mencionando o envolvimento com o
CV (Comando Vermelho)
, afirmando:
"Eu não disse que vinha atrás de ti? Tu é amigo de polícia, aqui é CV, quem manda aqui primeiro é Deus, depois é o CV."

Os denunciados mantiveram armas apontadas para as vítimas durante toda a ação. Dias antes do crime, "João Paulo" já havia roubado um colar do irmão de Waldenor, o que levou os familiares a divulgar a foto do acusado nas redes sociais. Em sede policial, as vítimas reconheceram, de maneira categórica, os acusados como autores do delito.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os apelantes, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, II e § 2º-A, I, do CPB

Em ID 18931093, recebimento da denúncia, em 22/09/2022;

Em ID 18931181, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/05/2023;

Em ID 18931227, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/07/2023;

Em
sentença
, em ID 18931255, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar os apelantes
Carlos Henrique Coimbra da Silveira
e
João Paulo Monteiro de Figueredo,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, § 2º II do CPB, na forma do art. 70, ambos do CPB.

Em
razões recursais
, ID 18931318,
a defesa do apelante
João Paulo Monteiro de Figueiredo
requereu, inicialmente, sua
absolvição
, com fundamento no art. 386, incisos IV e V, do CPP, alegando que está provado que o réu não cometeu o crime e que há absoluta ausência de provas que sustentem a condenação. Subsidiariamente, pleiteou a
revisão da dosimetria da pena
, com o afastamento ou a redução do aumento concomitante de 1/3 e 2/3, limitando-se a apenas uma causa de aumento ou ao mínimo legal, além da revisão das circunstâncias judiciais que embasaram a fixação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de nulidade. Por fim, requereu a
fixação do regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, em respeito à jurisprudência que veda o cumprimento provisório da pena antes do trânsito em julgado.

Em
razões recursais
, ID 18931323,
a defesa do apelante
Carlos Henrique Coimbra da Silveira
pleiteou, preliminarmente, sua
absolvição
com base no art. 386, inciso VII, do CPP, sob o argumento de que houve inobservância aos preceitos legais do art. 226 do CPP, requerendo, caso acolhida, a expedição de Alvará de Soltura. Subsidiariamente, reiterou o pedido de
absolvição
, com fundamento na ausência de provas suficientes (art. 386, inciso VII, do CPP) e na aplicação do princípio
in dubio pro reo
, destacando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos viciados das vítimas. Caso não acolhidos os pedidos de absolvição, requereu a
redução da pena-base ao mínimo legal
, considerando os argumentos expostos, e a
redução do aumento de pena pela regra do art. 70 do CP para 1/6
. Por fim, solicitou a
revisão da sentença para fixar a pena em 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias
, além da aplicação do regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Em ID 18931329, em
contrarrazões,
o Ministério Público pugnou pelo
parcial provimento
do recurso interposto em favor de
Carlos Henrique Coimbra da Silveira
, com o intuito de que seja reformada a pena-base com uma valoração favorável aos antecedentes criminais, mantendo inalterados os demais termos. Quanto ao apelante
João Paulo Monteiro Figueredo
, manifestou-se pelo
improvimento
do recurso.

Nesta Instância Superior, em parecer e ID 21255653, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso de
Carlos Henrique Coimbra da Silveira
, a fim de que seja afastada da pena-base a incidência negativa dos antecedentes criminais, e pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto em favor de
João Paulo Monteiro de Figueiredo
para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

CARLOS HENRIQUE COIMBRA DA SILVEIRA

PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP
:

Neste particular, a defesa pleiteou a nulidade do processo, sustentando a inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Argumentou que a sentença foi fundamentada em indícios inválidos de autoria, obtidos por meio de procedimento realizado em desacordo com o referido dispositivo legal. Além disso, destacou a ausência de provas nos autos que vinculem o apelante, de forma inequívoca, à prática da conduta delitiva.

Adianto, todavia, que a tese preliminar sob enfoque
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

É cediço que no julgamento do
Habeas Corpus
nº 598.886/SC, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, firmou-se a exegese de que o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece diretrizes a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do ato, concluindo, portanto, que
"a prova da autoria não pode se fundar no reconhecimento efetuado sem a observância das determinações legais"
, como único meio de prova ou quando todo o acervo dele deriva.

Tal medida corrobora os termos da Portaria nº 209, de 31/08/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que instituiu o Grupo de Trabalho "Reconhecimento de Pessoas", destinado à realização de estudos e elaboração de proposta de regulamentação de diretrizes e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e a sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário, com vistas a evitar a condenação de inocentes.

Com efeito, segundo a dicção do
caput
, do artigo 226, do Código de Processo Penal, o procedimento de reconhecimento de pessoa deverá ser realizado
"quando houver necessidade"
, e sua elaboração deverá seguir as formalidades legais previstas no dispositivo processual.

Sobre o tema, comenta a doutrina jurídica pátria:

"(...). Na maioria esmagadora de processos, o reconhecimento de pessoa não é adotado, ao menos como procedimento regular e formal. Estando presente o acusado em qualquer ato em que estejam também a testemunha e o ofendido, a sua identificação poderá ser feita ali mesmo, bastando o registro dela no Termo de Assentada da audiência. É que, nesses casos, de maioria esmagadora – repita-se – não há dúvida alguma quanto à identificação física do réu. Nessas hipóteses, as declarações integram os respectivos depoimentos e também os respectivos meios de prova (testemunhal ou declarações do ofendido). Apenas quando surge a dúvida, normalmente em crimes de violência e/ou situações de difícil percepção visual, é que se pode recorrer ao procedimento. (...)."
(Eugênio Pacelli. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 13ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021. Pág. 1313).

Tem-se, portanto, que o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o rito procedimental previsto na lei.

No caso em apreço, as vítimas afirmaram ter reconhecido o apelante como um dos autores da ação criminosa que resultou no arrombamento de sua residência e na subtração de seus bens, incluindo dinheiro, joias e um celular. Declararam, ainda, não haver qualquer dúvida quanto à autoria do delito, uma vez que já conheciam os envolvidos antes do ocorrido.

Ao examinar os autos, constata-se, conforme devidamente destacado na sentença, que as vítimas já conheciam os acusados antes da prática do crime. Por essa razão, ao comparecerem à delegacia, puderam prontamente informar quem eram os autores do roubo. Ademais, suas declarações permaneceram consistentes e inalteradas ao longo de toda a instrução processual, sendo reiteradas de forma coerente em diversas ocasiões durante seus depoimentos.

Ressalte-se, ainda, que as vítimas deram detalhes de toda empreitada criminosa, descrevendo qual teria sido a participação de Carlos Henrique Coimbra da Silveira na ação delituosa.

Neste sentido, a jurisprudência pátria admite a condenação do acusado, mesmo em caso de inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que a condenação seja proferida com fundamento em provas independentes, como ocorre nos autos.

Sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO ATÍPICO. IMAGENS COLETADAS PELA VÍTIMA NAS REDES SOCIAIS DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ( HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).
2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.
3. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 4. Além de a condenação não ter se amparado, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destaca-se que a vítima reconheceu o agravante antes mesmo do procedimento em sede policial, inclusive trazendo imagens coletadas em suas redes sociais. A identificação do perfil do réu pela vítima, longe de invalidar o reconhecimento, apenas reforça a convicção do ofendido no apontamento de seu agressor, afastando os pressupostos que amparam a inovação jurisprudencial e reforçando o distinguishing entre o caso paradigma e a presente situação. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 793886 SP 2022/0405733-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (GRIFEI).

Dessume-se, assim, das razões recursais, que o ora apelante não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO. 1.
O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal. 2. Na espécie, antes mesmo do reconhecimento fotográfico, a vítima já chegou na delegacia afirmando conhecer o acusado da mesma igreja em que frequentava. Dessa forma, o caso em comento é distinto daquele que levou à orientação jurisprudencial fixada pela Sexta Turma desta Corte, no HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso. No caso, a vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes ao relatar que, "ao retornar para casa, percebeu que estava sendo perseguido pelo acusado, que, de cima do muro de sua residência, anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo. O réu o ameaçou de morte, caso não entregasse o celular e o dinheiro, sendo certo que nada foi recuperado. Posteriormente, o ofendido compareceu à delegacia e apresentou as imagens das câmeras de segurança. Por fim, destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado, por ser ele namorado de uma moça que frequentava a sua igreja (...)". 4. Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação. (STJ - AgRg no HC: 771598 RJ 2022/0294373-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023) (GRIFEI).

Como mencionado, no caso concreto, as vítimas já conheciam o acusado antes do reconhecimento em sede policial (ID 18931082, fl.10, ID 18931182/83, ID 18931184/85), o que reforça a validade do ato e afasta a alegação de nulidade apontada pela defesa. Ademais, perante o juízo, as vítimas individualizaram as características de cada autor, demonstrando segurança em suas declarações, pois já conheciam os envolvidos antes dos fatos, dado que residem em uma cidade pequena, as vítimas são comerciantes e o apelante mora próximo à casa da genitora de uma delas. Por essa razão, não houve dúvidas quanto à participação do apelante na empreitada criminosa.

Por tais motivos,
rejeito
a tese preliminar em epígrafe.

MÉRITO –

CARLOS HENRIQUE COIMBRA DA SILVEIRA E JOÃO PAULO MONTEIRO DE FIGUEIREDO

DA ABSOLVICÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

As defesas requerem a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas. A defesa do recorrente João Paulo Monteiro de Figueiredo alega inexistência de elementos probatórios consistentes quanto à autoria e materialidade delitiva, sustentando que a condenação do juízo de origem baseou-se exclusivamente nos depoimentos das vítimas, sem outras provas que pudessem corroborar a acusação. Por sua vez, a defesa de Carlos Henrique Coimbra da Silveira argumenta que os autos não contêm provas suficientes que demonstrem sua autoria no delito e assevera que o apelante não assumiu a autoria do crime. Assim, em virtude da ausência de elementos probatórios robustos, invoca a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Apesar das argumentações defensivas, as provas colhidas nos autos demonstram, de forma clara e coesa, a prática delitiva pelos apelantes, conforme descrito na denúncia. As declarações das vítimas, obtidas tanto na fase investigativa quanto em juízo, são consistentes, harmônicas e corroboram a dinâmica dos fatos, identificando os apelantes como autores do crime. A materialidade também está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 1891082), que relata o roubo mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

No que pertine à autoria do delito, observo quen perante o juízo (
ID 18931182/18931183
), a vítima
WALDENOR PONTES MAGALHÃES
, declarou
, in verbis
:

“
(...).
Que conhecia os acusados, pois conhece muita gente, por ter nascido e crescido na localidade e ter um comércio no Porto Grande. Que já os conhecia por residirem na cidade e moravam em um bairro próximo a casa de sua esposa, que nunca tivera desentendimento com os acusados
; que os acusados arrombaram a sua casa e cortaram com alicate grande o cadeado da frente, que no condomínio não tem muro, assim que eles estouraram o cadeado eles já entraram para dentro da casa. Que estavam no quarto quando foram abordados, ele, seu filho e sua esposa. Que o Babau (João Paulo) estava com uma pistola e o Henrique também, que eles apontavam a arma para ele e para a sua esposa; que pediam dinheiro e joias. Que mostrou o que tinha no quarto, pois não tinha o que eles imaginavam. Que o Babau (João Paulo) ficou em cima dele, pegou a arma, bateu em sua cabeça (indica com o polegar o local da cabeça); que fez corpo de delito, que ele cutucou muito com a arma em suas costas deixando marcas. Que ele a ameaçava querendo dinheiro, que se ele não o entregasse iria a matar. Que mandava ele se deitar no chão, que falava para o acusado levar o que ele quisesse. Que falou para eles que não tinham o que eles imaginavam. Que o levou em outro quarto, pegou uma pochete preta e tinha uma “mixaria” de dinheiro e o entregou, que ele voltou, catou as joias, tirou sua aliança e de sua esposa, que o machucou. Que ele levou uma quantia pequena que tinha na pochete. Que eles foram muito agressivos com seu filho, que a criança passou por psicólogos, que ela ficou muitos dias acordando na madrugada, gritando e correndo na cama, traumatizado. (...) que o Paulinho a segurou, e o Henrique segurou sua mulher na cama, quem colocava a arma em sua mulher e no seu filho era o Henrique, que eles agrediram a sua esposa. Que tem uma hamburgueria no Atalaia que funciona à noite, que eles achavam que ele estava com muito dinheiro, joia, que eles levaram o celular do seu filho e pegaram seu celular e o jogaram embaixo do seu carro. Que não expôs foto do João Paulo em rede social, apesar de dias antes ele ter roubado o colar de seu irmão; (...) que ele falava que iria lhe matar e fechou a porta, assim que ele saiu para fora, ficaram quietos no quarto, que ao voltar (João Paulo) veio com a arma em punho e queria um colar que ele usava em uma festa; (...) que ao saírem, ele a ameaçou e falou que caso ele reagisse iria matá-la na frente de seu filho; (..) que após um tempo foi atrás da polícia, que os acusados foram presos depois de um certo tempo.
Que os conhecia “de certeza”,
que não recuperou nada. Que após o crime mudaram de endereço (...) que não conseguiram voltar para casa. Que ficou com muito medo porque os acusados citavam muito o nome do comando vermelho; (...); que após o crime não chegou a receber nenhuma ameaça.
Que já conhecia os acusados, que o Babau fazia questão de estar em cima dele, e dar cabeçada, que fazia questão em mostrar aquilo, por isso fala que os conhece. Que ele estava com uma mascarazinha da pandemia e com um chapeuzinho (que para ele isso é encapuzado); (...). Que reconhece totalmente os acusados, que o Henrique agrediu seu filho;
(...). que não sabe dizer de que forma ele foi agredido. Que fez corpo de delito, pois estava muito marcado, seu filho e sua esposa passaram por psicólogos; (...). Que o crime ocorreu entre 3, 4 da manhã, pela madrugada. Que o Babau estava armado com uma pistola, e o Henrique também com uma pistola; (...). Quando os acusados estavam com eles, o Paulinho Babau sempre estava com arma em sua cabeça, dando cabeçada, que veio um rapaz e ficou na porta, que não sabe quem é, que ele tinha um facão; (...).
Que não fez o auto de reconhecimento porque já conhecia os acusados
; (...)”.

(o magistrado pergunta se o apelante quer que tragam os apelantes para fazer o reconhecimento, ele alega que não precisa, pois foram os dois que o assaltaram, que não fala da terceira pessoa porque não o reconhece).
(
Grifei
)
.

Tal relato foi corroborado pelo depoimento da segunda vítima, a
Sr.ª
alessandra figueIredo dos reis
que, ao ser ouvida em juízo (ID 18931184/18931185), declarou:

“
(...).
Que conhecia os acusados desde crianças, pois eles moram próximo da casa de sua mãe, que foram criados todos no mesmo bairro.
Que os acusados usavam máscara de pandemia; (...). Que era por volta das cinco horas da manhã, que tem uma cachorra que dorme dentro de casa, então qualquer barulho que ela ouve, ela dá alarme, foi o que aconteceu nessa madrugada, a cachorrinha começou a latir e o seu marido levantou, pois se assustaram com o latido, que seu marido levantou para ver o que estava acontecendo, quando ele abriu a porta do quarto que estava trancada com a chave, os dois já estavam na porta do quarto com a arma apontada para o seu marido, adentraram o quarto, quando viu, o seu filho de cinco anos que estava dormindo na cama entre eles dois, quando olhou para a porta e os viu entrando, falando “perdeu, perdeu, perdeu” e apontando a arma para a cabeça de seu marido, que o João Paulo que é conhecido como babau estava com uma arma direcionada para a cabeça de seu marido e o levou para dentro do quarto, e o Henrique foi para cima dela e do seu filho e só teve a reação de se jogar para cima de seu filho e protegê-lo. Que seu filho começou a gritar e o Henrique passou a lhe agredir com puxões de cabelo, batia com a arma em suas costas, a chamava de vagabunda. Que seu filho gritava, ele empurrava a cabeça de seu filho no travesseiro para ele parar de gritar. Que o João Paulo ficava com seu marido, que o agrediu, que ele ficou com várias marcas pelo corpo ocasionada pela arma, que ele batia com o cano, ficou marcas no peito, nas costas. Que sofreu agressão física e psicológica, que eles achavam que elas tinham muitas coisas dentro de casa guardada, e elas não tinham. Que seu marido tinha uma pequena quantia, da renda dos seus negócios, uma lanchonete que fica no Atalaia. Que não lembra o valor. Que o Henrique levou o seu marido para o outro quarto, pois ficava ameaçando caso ele não entregasse o que ele tinha, iria o matar na frente de sua família, que o Babau falava isso para o seu marido na sua frente, dentro do quarto. Que não conseguiu levantar-se da cama com o seu filho, que ficaram do mesmo jeito que estavam, com o Henrique colocando a arma em suas cabeças. Que o Babau ficava falando que caso não entregassem o que tinham, joia e dinheiro, pois achava que tinham muitas joias e muito dinheiro e não tinham, o que tinha “lá por cima” de bijuterias, e algumas peça de ouro como sua aliança que foi levada, e a aliança do seu marido que foi tirada de sua mão, que ele achava que elas tinham mais, que o Henrique a batia e falava para ela dizer onde tinham mais dinheiro e joia, mas não tinham. Que ele dizia que ela estava mentindo, que puxava seu cabelo, batia com a arma em sua cabeça, costas, que ficou com marcas pelo corpo, com dores musculares, pois ele puxava o seu cabelo para atrás com muita força e batia com arma em suas costas, ficou com dores durante alguns dias. Que ele empurrava a cabeça de seu filho, toda vez que ele gritava; (...). Que ele levou o celular do seu filho e do seu marido. Que conseguiram recuperar apenas o celular do seu marido pois foi jogado pelos acusados para baixo do carro em uma poça de água; (...). Que teve um momento em que o Henrique a quis levar para o banheiro, a puxou pelo cabelo e a puxava para o banheiro, que o seu filho a agarrou, então ela pediu que ele a deixasse com seu filho e não a levasse. Que toda vez que o Babau falava que iria matar o seu marido em sua frente, o Henrique gritava para que o Babau o “apagasse”, que seu filho se desesperava e começava a gritar; (...). Que a ação durou em torno de meia hora; (...).
Quando a polícia chegou já falaram quem eram os acusados, pois já os conheciam
, que após o crime não recebeu nenhuma ameaça; (...). Que ela e seu filho ficaram com danos psicológicos; (...). Que tiveram que mudar de casa; (...). Que seu filho ficou 15 dias acordando todas as noites, no mesmo horário, gritando do mesmo jeito que aconteceu no dia do assalto; (...). Que teve que se afastar do trabalho, fazer acompanhamento psicológico juntamente com seu filho; (...). Que o Henrique ficou com ela e seu filho, e o Babau ficou com seu marido, que os dois portavam arma de fogo, que o terceiro que estava na porta da frente

vigiando estava com um facão, que só viu porque ao final do assalto, ele foi à porta do quarto com os dois que estavam dentro do quarto e esse terceiro ficou na porta da frente vigiando, que ele foi à porta e falou : “o barco tá passando, o barco tá passando”, que estava em cima do seu filho e olhou, e o viu na porta do quarto com um facão na mão. Que sofreu coronhadas na cabeça, nas costas, que não fez corpo de delito, que o Henrique empurrava a cabeça do seu filho no travesseiro para que ele parasse de gritar; (...). Que a criança ficou com a testa vermelha, que a criança não fez corpo de delito; (...).

Que as imagens da câmera foram mostradas pelo seu marido, que acredita que foi juntado aos autos, pois a polícia que solicitou as filmagens. Que o crime ocorreu por volta das 4 horas manhã, e durou por cerca de meia hora.
Na delegacia, ao prestar depoimento, já falaram que reconheciam os acusados
, que a luz do quarto ficava apagada e a luz do banheiro ficava acesa com a porta aberta por conta do seu filho
, e teve um momento em que o Henrique acendeu a luz do quarto para procurar as coisas; (...) que ao olhar e viu que era ele
. Que na delegacia foi mostrado fotos e eles falaram que eram eles, que a foto foi mostrada no computador, pois eles já tinham passagens pela polícia.
Que não tem dúvidas que são eles dois, quando foi mostrado a foto, falaram que eram eles, sim, que ele tem uma tatuagem no braço, que o conhece, que ele estava mais fortinho, que na hora que chegou o viu descendo e ele está bem “mais magro”, na época ele estava bem forte. Que foi mostrada apenas fotos deles. Que ao chegarem à delegacia identificaram que eram eles, foi mostrada a foto para conferir. Que a tatuagem é no Henrique. Que eles estavam de boné e máscara de pandemia.”

(Grifei).

Perante o juízo, a testemunha
Jonathan Teixeira Souza
declarou, conforme as mídias juntadas aos autos (ID 18931186), que na data do ocorrido trabalhava como vigilante na área, sendo responsável pela vigilância das casas. Informou que foi chamado ao local após o crime e constatou que o ofendido Waldenor havia sido agredido com coronhadas, assim como sua família. Afirmou que o crime ocorreu entre 2 e 4 horas da madrugada, tendo sido informado do assalto por volta das 4 horas.

Ressaltou que não viu os autores do crime, pois não estava presente no momento dos fatos. Declarou que a vítima mencionou o nome dos assaltantes, citando "Babau" como o autor das agressões, embora ele não os conheça e nunca os tenha visto. Relatou que Waldenor apresentava marcas de coronhadas nas costas e na cabeça, e que sua esposa também foi agredida. Quanto à criança (filho do casal), afirmou que ela foi empurrada e intimidada pelos criminosos.

Jonathan mencionou que há uma câmera em frente à vila onde ocorreu o crime, mas não sabe se ela estava funcionando. Por fim, relatou que o casal mudou de endereço após o ocorrido, por medo, e confirmou que não presenciou o crime nem reconheceu os acusados.

Em juízo, os acusados negaram a autoria delitiva.

Contudo, destaca-se que os depoimentos prestados pelas vítimas durante a fase investigativa e ratificados em juízo mantiveram-se coerentes e consistentes, confirmando integralmente os fatos narrados na denúncia. Relataram que os apelantes, juntamente com um terceiro não identificado, arrombaram a porta de sua residência e, mediante violência e grave ameaça, subtraíram dinheiro, joias e um aparelho celular. Assim, não há que se falar em ausência de provas, especialmente considerando a jurisprudência consolidada, segundo a qual a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância e valor probatório.

Dessa forma, entendo que agiu corretamente o juízo a quo ao reconhecer a participação dos apelantes na prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que exclua o crime ou isente os acusados de responsabilidade penal, estando a sentença em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial predominante, senão vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. 2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art. 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação.
3. (...). 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07038130320208070008 1878549, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024)
(GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONVINCENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição do acusado pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado e demais provas colhidas nos autos
. 2. Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima que, além de descrever a dinâmica dos fatos, relatou que reconheceu os dois acusados pois, logo após o roubo, passou a persegui-los, sem que eles percebessem, e acionou a polícia, que logrou êxito em efetuar as prisões. 3. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probatório, sendo preponderante para o deslinde da controvérsia. Precedente do STJ.
4. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000973-58.2013.8.08.0047, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal) (GRIFEI).

As alegações da defesa, visando descaracterizar os fatos narrados pela acusação, carecem de comprovação durante a instrução criminal. As testemunhas arroladas pelos apelantes não foram capazes de apresentar provas contundentes que atestem sua inocência, deixando a tese de ausência de provas isolada e desamparada nos autos.

A testemunha Franciane Modesto Barros, companheira de Carlos Henrique Coimbra da Silveira, relatou circunstâncias de sua relação com o apelante, mas não trouxe elementos que afastassem sua participação no crime. Da mesma forma, Lucas Fernando Fonseca Macapuna, testemunha de João Paulo Monteiro de Figueiredo, afirmou ter visto o acusado em seu ponto de venda de açaí, mas suas declarações foram vagas e imprecisas quanto à data e hora do ocorrido, não comprovando o álibi alegado.

Por fim, o princípio do
in dubio pro reo
, invocado pela defesa de Carlos Henrique, não é aplicável no presente caso, pois não subsistem dúvidas sobre a autoria e a materialidade dos crimes imputados, ficando mantida a condenação nos moldes da fundamentação apresentada.

APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL:

Requerem as defesas a aplicação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de inexistência de elementos concretos que justifiquem a valoração negativa das circunstâncias judiciais, tampouco provas que amparem a exasperação da pena.

No direito brasileiro, a dosagem da pena segue o critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, em atenção à garantia de individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal). Inicialmente, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias do art. 59 do CP; em seguida, verificam-se as agravantes e atenuantes; por fim, analisam-se as causas de aumento e diminuição de pena.

No caso de
João Paulo Monteiro de Figueiredo
, a sentença fundamentou a exasperação da pena com base nas seguintes circunstâncias judiciais:

·

Culpabilidade
: A conduta revelou culpabilidade acentuada, pois o acusado não apenas ameaçou as vítimas com arma de fogo, mas também as agrediu fisicamente, especialmente Waldenor.

·

Consequências do crime
: As vítimas sofreram traumas psicológicos graves, necessitando de tratamento, além de serem obrigadas a mudar de residência devido à violência.

Já no caso de
Carlos Henrique Coimbra da Silveira
, o juízo de origem considerou como desfavoráveis as seguintes circunstâncias:

·

Culpabilidade
: O acusado foi além das ameaças e agrediu violentamente Alessandra e o filho do casal, de apenas cinco anos.

·

Consequências do crime
: Assim como no caso de João Paulo, os danos ultrapassaram o comum ao tipo penal, resultando em trauma psicológico severo para as vítimas e mudança de residência.

·

Antecedentes criminais
: O juízo considerou registros de inquéritos e ações penais sem trânsito em julgado.

Quanto à
culpabilidade
e
consequências do crime
, verifico que ambas foram fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, atendendo ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, de que circunstâncias judiciais desfavoráveis podem justificar a elevação da pena-base desde que adequadamente fundamentadas.

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Na hipótese,
a
culpabilidade
de ambos os apelantes, João Paulo Monteiro de Figueiredo e Carlos Henrique Coimbra da Silveira, foi corretamente valorada de forma negativa, considerando que suas condutas extrapolaram o que é inerente ao tipo penal. No caso de
João Paulo
, além de subjugar as vítimas sob grave ameaça com arma de fogo, este agrediu fisicamente Waldenor de maneira desnecessária, demonstrando maior reprovabilidade. Já
Carlos Henrique
, além de também ameaçar as vítimas com arma de fogo, praticou violência física contra Alessandra e o filho do casal, uma criança de apenas cinco anos, intensificando os danos causados. Assim, o juízo de origem utilizou fundamentação concreta e respaldada nos elementos probatórios para considerar a
culpabilidade
de ambos os apelantes como circunstância judicial desfavorável, justificando o incremento da pena-base.

As
consequências do crime
extrapolaram o que é comum ao tipo penal, considerando o impacto psicológico severo sofrido pelas vítimas, Waldenor e Alessandra, e seu filho de apenas cinco anos. O evento criminoso resultou não apenas em danos materiais e financeiros, mas também em traumas que exigiram acompanhamento psicológico e forçaram a família a mudar de residência. Esses desdobramentos, devidamente comprovados pelos depoimentos das vítimas, justificam a valoração negativa do vetor referente às consequências do crime para
ambos os apelantes
, fundamentando o aumento da pena-base de maneira coerente e respaldada em elementos concretos extraídos dos autos.

Quanto ao vetor referente aos
antecedentes criminais
do apelante
Carlos Henrique Coimbra da Silveira
, entendo que deve ser valorado de forma
neutra.
Compulsando os autos, observa-se que o acusado não possui condenação com trânsito em julgado, razão pela qual não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais em curso como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena, em conformidade com a jurisprudência pacificada sobre o tema.

Diante do exposto, mantenho a fixação da pena-base acima do mínimo legal para ambos os apelantes, considerando as circunstâncias desfavoráveis devidamente fundamentadas, mas reduzo parcialmente a pena de Carlos Henrique ao desconsiderar os antecedentes como fator agravante.

JOÃO PAULO MONTEIRO DE FIGUEIREDO

DO AFASTAMENTO DO AUMENTO CONCOMITAMENTE DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

A defesa requer a exclusão da aplicação cumulativa das causas de aumento do crime de roubo, relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, previstas no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea.

Adianto que a pretensão recursal não merece acolhida.

A jurisprudência consolidada da Suprema Corte estabelece que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal não exige a aplicação de uma única causa de aumento em caso de concurso de majorantes, mas determina que o magistrado justifique adequadamente a fração imposta.

No caso em análise, apesar de a defesa pugnar pelo afastamento do aumento cumulativo de 1/3 e 2/3 das causas de aumento, verifico que o magistrado aplicou exclusivamente a fração de 2/3, referente ao emprego de arma de fogo, como se observa na sentença:

“(...)

Atento às causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II e §2º-A I do CPB, elevo a reprimenda em 2/3 (dois terços), pela qualificadora do emprego de arma de fogo, no caso, em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Cumpre esclarecer que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal permite que, no concurso de causas de aumento ou diminuição, o juiz limite-se a aplicar apenas uma delas, prevalecendo a que implique maior aumento ou diminuição.

No caso, a fração de 2/3 foi corretamente escolhida com base no emprego de arma de fogo, inexistindo qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação que justifique acolher o pleito defensivo.

Por tais fundamentos, mantenho a pena imposta pelo magistrado a quo no édito condenatório e não acolho a pretensão recursal.

CARLOS HENRIQUE COIMBRA DA SILVEIRA

DA REDUÇÃO DO AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL-

A defesa requer a redução do aumento de pena aplicado pela regra do artigo 70 do Código Penal, pleiteando a diminuição para 1/6 sob a alegação de que o filho do casal, indicado como vítima, não teve seu patrimônio subtraído, inexistindo materialidade do crime em relação a ele.

Após análise dos autos, verifico que o pleito defensivo merece
parcial provimento
, conforme fundamentos a seguir.

Embora a defesa sustente que o filho do casal não teve seu patrimônio subtraído, os autos demonstram que os apelantes subtraíram o aparelho celular da vítima. Em depoimento prestado em juízo (ID 18931184/85), a genitora da vítima afirmou:

“(...) Que ele levou o celular do seu filho e do seu marido. Que conseguiram recuperar apenas o celular do seu marido, pois foi jogado pelos acusados para baixo do carro em uma poça de água; (...)”
.

Dessa forma, restou configurado o crime contra três vítimas, o que fundamenta a aplicação da regra do concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Entretanto, verifico que a dosimetria realizada pelo juízo a quo majorou a pena em 1/4, o que merece reparo.

A fração de aumento em casos de concurso formal deve ser proporcional ao número de delitos praticados, seguindo critério matemático consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No caso de três crimes, o aumento aplicável é de 1/5. Esse entendimento, embora não seja uma regra absoluta, tem sido amplamente adotado pelas Cortes Superiores, como ensina Ricardo Augusto Schmitt em sua obra
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
(4ª ed. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 190-191):

·

2 (dois) crimes = aumento de 1/6;

·

3 (três) crimes = aumento de 1/5;

·

4 (quatro) crimes = aumento de 1/4;

·

5 (cinco) crimes = aumento de 1/3;

·

6 (seis) ou mais crimes = aumento de 1/2.

Portanto, reformo a dosimetria da pena na terceira fase, reduzindo o quantum de aumento de 1/4 para 1/5, considerando a prática de três crimes. Não acolho, contudo, a redução para 1/6, como pleiteado pela defesa, por não encontrar amparo nos elementos fático-jurídicos dos autos.

De ofício
, estendo ao apelante João Paulo a redução do
quantum
de aumento da pena na terceira fase da dosimetria para 1/5, corrigindo a fração inicialmente aplicada, por se tratar de matéria de ordem pública, com base nos mesmos fundamentos jurídicos e doutrinários esposados na análise do caso de Carlos Henrique.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelantes.

NOVA DOSIMETRIA - CARLOS HENRIQUE COIMBRA DA SILVEIRA

1ª fase:
Diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco), 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

2ª fase:
Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase:
Considerando as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, elevo a pena em 2/3, em razão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, fixando a reprimenda em 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Nos termos do artigo 70 do Código Penal, e considerando que o crime foi praticado contra três vítimas, aplico a fração de aumento de 1/5, resultando na fixação da pena em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa,
a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

NOVA DOSIMETRIA – JOÃO PAULO MONTEIRO DE FIGUEIREDO

1ª fase:
Diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

2ª fase:
Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a circunstância agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

3ª fase:
Considerando as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, elevo a pena em 2/3, em razão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, fixando a reprimenda em 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Nos termos do artigo 70 do Código Penal, e considerando que o crime foi praticado contra três vítimas, aplico a fração de aumento de 1/5, resultando na fixação da pena em
13 (treze) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa,
a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DA
MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
: CARLOS HENRIQUE COIMBRA DA SILVEIRA E JOÃO PAULO MONTEIRO DE FIGUEIREDO:

As defesas dos apelantes pleiteiam a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Todavia, não há como acolher tal pretensão.

Considerando que a pena definitiva de
Carlos Henrique Coimbra da Silveira
foi fixada em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, e a reprimenda de
João Paulo Monteiro de Figueiredo
foi estabelecida em
13 (treze) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão
, é inviável a modificação do regime inicial para o aberto ou semiaberto. Ambos devem cumprir a pena em regime
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto por Carlos Henrique Coimbra da Silveira e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, estendendo, de ofício,

a redução do
quantum
de aumento da pena na terceira fase da dosimetria ao apelante João Paulo Monteiro de Figueiredo, e
conheço
do recurso interposto por João Paulo Monteiro de Figueiredo e, no mérito,
nego-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/05/2025